Tribunal: TJPA
Processo: 0809864-45.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809864-45.2019.8.14.0051

APELANTE: ENOQUE VAZ BORGES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a responsabilidade do réu, a extensão dos danos e a condição econômica das partes.

2 - A devolução dos valores descontados de forma indevida em benefício previdenciário deve ocorrer na forma simples, em conformidade com a modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ, que prevê a devolução em dobro apenas para cobranças realizadas após 30/03/2021, salvo comprovada má-fé do credor.

3 - O agravo interno que apresenta fundamentos em parte relevantes é parcialmente provido para a majoração do quantum indenizatório, mantendo-se os demais termos da decisão monocrática.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809864-45.2019.8.14.0051

AGRAVANTE:

ENOQUE VAZ BORGES

AGRAVADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENOQUE VAZ BORGES
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso.

Breve retrospecto processual.

Na origem, a parte Autora alega que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício, sendo informada pelo INSS que se referiam a empréstimos consignados contratados junto ao banco réu com os números de contrato 544570824, 573947495 e 578347724 (
Id. Num. 17567227, Pág. 1-2
), nos valores de
R$217,10
mensais, descontadas de 12/2014 a 06/2017 (total: R$7.684,96);
R$217,10
mensais, de 08/2017 a 12/2018 (total: R$7.532,96); e
R$17,10
mensais, de 08/2017 a 05/2018 (total: R$593,34), respectivamente.

Afirma que jamais firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido, que pudesse validar os descontos supramencionados.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com declaração de inexistência de relação contratual, bem como condenação do Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

O Réu apresentou contestação, pugnando pelo reconhecimento da regularidade da contratação em análise e da inexistência de dano material e moral.

Transcrevo o dispositivo da sentença guerreada (
Id. Num. 17567360
):

(...) Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido articulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

As custas deverão ser custeadas pelo autor, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o autor em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Entretanto, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiário da justiça gratuita. (...)

Inconformada com o
decisum
, a parte autora,
ENOQUE VAZ BORGES
,

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(
Id. Num. 17567363
).

Sustenta nunca ter realizado a contratação dos empréstimos consignados e que deveria ter sido averiguado o teor dos contratos discutidos, bem como as assinaturas nele constantes, cuja autenticidade é refutada pela parte Apelante, razão pela qual requereu perícia nos documentos, ainda na fase de produção de provas, o que não restou acolhido pelo juízo
a quo
.

Afirma, pois, que não restou comprovada a legitimidade da contratação.

Alega a inexistência de prova de que recebeu o valor dos empréstimos, bem como serem devidos danos morais, haja vista a conduta fraudulenta do banco.

Requer seja declarada a inexistência da relação contratual, bem como seja o apelado condenado a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontado, além da condenação a título de danos morais em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões no
Id. Num. 17567369
.

Sustenta o banco Apelado a regularidade da contratação e requer a manutenção da sentença
a quo
.

Subsidiariamente, requer que, em caso de procedência da apelação, haja a determinação de compensação dos valores fornecidos à parte recorrente, bem como o acolhimento da tese de prescrição trienal, em relação ao contrato de nº 544570824, cujos descontos se iniciaram em 12/2014.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATANTE IDOSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
MÚLTIPLAS DEMANDAS PROPOSTAS PELA PARTE AUTORA.
CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. TESE DE PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES ENVOLVENDO A COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO EM BENEFÍCIO DO APELANTE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ENOQUE VAZ BORGES
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sustentando a existência de
omissão
e
contradição
na decisão monocrática objurgada, a justificar a oposição dos aclaratórios, dado que não haveria o que falar em devolução de forma simples, já que comprovada a irregularidade da contratação e evidenciada a má-fé do Embargado a ensejar a repetição de indébito em dobro.

Prossegue afirmando também haver
erro material
, uma vez que o “número de registro de ações” apontado na monocrática, no que concerne à condenação do banco demandado a indenizar o Autor no valor de R$300,00 (trezentos reais), estaria impreciso, não tendo sido observado que, dentre os 7 (sete) registros indicados, apenas 1 (um) processo foi julgado procedente, 2 (dois) se encontram em instância recursal, 1 (um) se encontra na instância inferior e 3 (três) demandas foram julgadas extintas sem resolução do mérito.

Alega ainda haver
obscuridade
e
contradição
no parâmetro de fixação dos danos morais, notadamente, porque a parte Autora somente teve, nos quatro processos que tramitam, a fixação de apenas R$6.000,00 (seis mil reais) e as demandas apresentadas em nada se conectam, logo não podendo ser considerada como enriquecimento ilícito a busca pelos direitos que lhe são garantidos legalmente.

Assim, visando sejam supridos os ventilados vícios, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões pelo banco Embargado no
Id. Num. 18216477
.

Pede, sucintamente, a rejeição dos embargos.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DISCORDÂNCIA DO EMBARGANTE QUANTO À DEVOLUÇÃO DO DANO MATERIAL NA FORMA SIMPLES E QUANTO AO PATAMAR DE CONDENAÇÃO DO RÉU AOS DANOS MORAIS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida a omissão e o erro material apontados, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3
. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

4
. O erro material não tem conteúdo decisório, trata-se de mero equívoco no lançamento de algum dado, a exemplo de cálculos, nomes das partes, divergência entre numeral e por extenso, dentre outros. A irresignação do embargante em relação
“número de registro de ações” apontado na monocrática a embasar a condenação em danos morais no patamar de R$300,00 (trezentos reais)
não se enquadra como erro material a ser sanado via aclaratórios.

5. “
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
” (REsp 1250367/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013).

6. A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Enoque Vaz Borges
interpôs AGRAVO INTERNO sustentando que a decisão monocrática merece reforma, pois diverge de outros julgados que determinam a devolução em dobro de valores indevidamente descontados.

Sustenta sua alegação no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável, e na Súmula 479 do STJ, que atribui às instituições financeiras a responsabilidade objetiva por danos oriundos de fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

Assevera que, tendo sido demonstrado o ato ilícito, a restituição em dobro é devida, sendo irrelevante a comprovação de má-fé do credor. Além disso, argumenta que a devolução simples dos valores não está em conformidade com a proteção ao consumidor, considerando-se o caráter abusivo e ilegal da prática imputada à instituição financeira.

No tocante à indenização por danos morais, a decisão monocrática fixou o quantum em
R$300,00 (trezentos reais)
, valor que o agravante considera insuficiente para reparar o abalo sofrido. Argumenta que a decisão monocrática utilizou como justificativa para a fixação do valor a existência de outras ações ajuizadas pelo agravante, das quais apenas uma foi julgada procedente.

Ao final, pede que seja exercido o juízo de retratação pelo relator e, na sua impossibilidade, que o agravo interno seja conhecido e provido, reformando-se a decisão monocrática para que seja determinada a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além da majoração da indenização por danos morais, conforme pleiteado na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID. 19372141.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Primeiramente, é de se consignar que reconhecida nas decisões monocrática de ID Num.
17781329 e

18605894
a falha na prestação do serviço, sem que tenha havido a interposição do Banco–Réu, resta evidente a responsabilidade e o dever de indenizar do banco réu.

DANO MORAL

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa ( CDC 14). 3
. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00.
5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13) (grifei)

Nesse diapasão, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente, que a parte autora
possui 7 registros de ações
perante a Comarca de Santarém, a saber:

Processo

Órgão julgador

Autuado em

Classe judicial

Polo ativo

Polo passivo

0809864-45.2019.8.14.0051

Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém

11/10/2019

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

ENOQUE VAZ BORGES

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

0809863-60.2019.8.14.0051

1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

11/10/2019

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

ENOQUE VAZ BORGES

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

0809860-08.2019.8.14.0051

3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

11/10/2019

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

ENOQUE VAZ BORGES

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e outros (1)

0800228-55.2019.8.14.0051

Vara do Juizado das Relações de Consumo de Santarém

14/01/2019

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

ENOQUE VAZ BORGES

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

0800217-26.2019.8.14.0051

Vara do Juizado das Relações de Consumo de Santarém

14/01/2019

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

ENOQUE VAZ BORGES

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

0800214-71.2019.8.14.0051

Vara do Juizado das Relações de Consumo de Santarém

14/01/2019

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

ENOQUE VAZ BORGES

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

0800210-34.2019.8.14.0051

Vara do Juizado das Relações de Consumo de Santarém

14/01/2019

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

ENOQUE VAZ BORGES

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

Em decorrência do empréstimo questionado nos autos se referir ao Contrato n. 544570824, com parcela no valor R$ 217,10, com valor final estimado em R$ 7.684,96, deve ser provido o recurso, elevando-se a indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da jurisprudência que segue:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. FRAUDE INCONTROVERSA. DANO MORAL. FATO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. ABALO ANÍMICO CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E AOS PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE SE MONSTRA ADEQUADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO MORAL AO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50098319320228240091, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 09/02/2023, Primeira Turma Recursal)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Este e. Tribunal de Justiça vem decidindo que o dano causado ao consumidor vítima de fraude, que suporta descontos indevidos, não pode ser considerado ?mero dissabor?, acarretando, de fato, danos morais. Dano moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora da citação (responsabilidade extracontratual). Precedentes. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - AC: 50446476420198090046 FORMOSO, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Formoso - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

DEVOLUÇÃO SIMPLES

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, assiste razão apenas em parte ao Apelante,
devendo estes serem devolvidos de forma simples e não dobrada
. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a
períodos anteriores a 30/03/2021
– marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma
simples
.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, neste tópico, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMNETO ao recurso de Agravo Interno, para majorar a indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 09/09/2024